Tribunal: STF
Processo: ARE 1329555
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. NULIDADE. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. 
    I - Muito embora se reconheça que, na hipótese de ter sido declarada nula a assembleia de constituição do condomínio, o réu não teria, em tese, legitimidade para ajuizar a ação de cobrança, não é razoável a extinção pura e simples da ação e respectivo cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa, máxime porque o vício já foi sanado, de maneira que não condiz com o princípio da economia processual o ajuizamento de nova ação, quando se pode aproveitar os atos processuais já praticados.
     II - A declaração judicial de nulidade da assembleia por decisões que ainda não transitaram em julgado não impede a cobrança das despesas ordinárias e extraordinárias, porque, a exemplo do condomínio irregular ou de fato, não é lícito àquele que possui lote na área, a qualquer título, se esquivar do pagamento e se locupletar em detrimento dos demais condomínios, sob pena de indesejável enriquecimento sem causa. 
    III - É incabível a ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica, porquanto, ao tempo em que a decisão foi proferida, havia controvérsia acerca do prazo prescricional para cobrança de taxas condominiais, e a questão somente foi pacificada no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1483930/DF. Ademais, a rejeição da prejudicial de prescrição sequer foi objeto de irresignação no recurso de apelação. 
    IV - Tanto a sentença quanto o acórdão não se basearam em qualquer enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos como fundamento para decidir a controvérsia, daí porque não tem cabimento invocar a norma do art. 966, § 5º do CPC.
     V - Ação julgada improcedente.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XX, da CF. 
    A pretensão não merece acolhimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes: AI 598.496, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 682.529-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 695.427-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; ARE 700.610-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 772.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais previstas em convenção condominial, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF, assim como a interpretação da norma infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator